Tribunal: TJMT
Processo: 1017395-59.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017395-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAIKON DIEGO DOS SANTOS CASTRO - CPF: 035.630.631-33 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), INSTITUTO DE CREDITO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - ICDES - CNPJ: 06.322.494/0001-07 (APELADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DE PROCESSO JUDICIAL EM SISTEMA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCABIMENTO DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória fundada em alegado dano moral por restrição de crédito vinculada a processo de execução. A sentença recorrida ainda condenou o Apelante por litigância de má-fé e revogou a gratuidade da justiça.

II. Questões em discussão:

(i) saber se a existência de processo de execução, ainda que suspenso por acordo extrajudicial, configura restrição de crédito ensejadora de dano moral;

(ii) saber se a conduta da parte autora é apta a justificar a condenação por litigância de má-fé;

(iii) saber se o afastamento da gratuidade da justiça encontra respaldo na condição econômica do Apelante.

III. Razões de decidir: A existência de processo de execução regularmente ajuizado, com citação dos devedores e posterior composição entre as partes, não configura ato ilícito, tampouco autoriza indenização por dano moral, quando não comprovada inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sendo legítima a anotação da existência da demanda judicial.

A conduta do Apelante, ao ajuizar ação indenizatória nas circunstâncias narradas, não revela má-fé, inexistindo elementos que indiquem intenção de ludibriar o juízo, manipular a verdade ou postular pretensão manifestamente infundada.

A renda limitada do Apelante, que exerce atividade como prestador de serviços de limpeza de piscina, sustenta a manutenção da gratuidade da justiça, por inexistirem elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por litigância de má-fé e manter o deferimento da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A mera anotação da existência de processo judicial, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável.

2. A postulação de pretensão indenizatória, fundada em abalo moral não reconhecido judicialmente, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

3. A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida quando demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 80 e 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, ApCiv 1026826-71.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 19/06/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1017395-59.2024.8.11.0003

APELANTE: MAIKON DIEGO DOS SANTOS CASTRO

APELADO: INSTITUTO DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - ICDES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAIKON DIEGO DOS SANTOS CASTRO,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1017395-59.2024.8.11.0003, movida em face do
INSTITUTO DE CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – ICDES,
que julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de multa de 01 salário mínimo por litigância de má-fé, revogando, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos.

Inconformado, o
Apelante

aduz que

sofreu restrição de crédito em razão de existir execução proposta pelo Apelado em seu desfavor, no bojo da qual as partes haviam entabulado acordo.

Sustenta que incorreu em falha o Apelado ao não comunicar tempestivamente a formalização do acordo e suspender os efeitos da execução, configurando grave omissão.

Defende a ocorrência de danos morais, pede pelo afastamento da condenação por
litigância de má-fé e manutenção do benefício da justiça gratuita.

C
ontrarrazões ID. 294876864, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora, ora Apelante, ao pagamento de multa de 01 salário mínimo por litigância de má-fé, revogando, ainda, os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos.

Analisando o conjunto probatório, incluindo os autos da Execução n. 1038077-69.2023.8.11.0003, que trata da dívida que teria gerado as constrições e o abalo psicológico ao Recorrente, depreende-se que:

- O Apelante foi avalista no contrato firmado em 25/02/2022.

- Não tendo sido quitado o débito, fora ajuizada pelo ora Apelado a Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 1038077-69.2023.8.11.0003, cuja citação dos executados se deu por meio do despacho proferido em 14/05/2024.

- As partes firmaram acordo em 20/03/2024.

- O acordo foi juntado aos autos da execução em 26/06/2024, e homologado pelo juízo em 12/07/2024.

O ora Apelante alega que, entre a data do acordo (20/03/2024) e a data da juntada do mesmo aos autos (26/06/2024), o Recorrente sofreu duas restrições de crédito em razão da existência da execução (em 17/04/2024 e em 14/06/2024), por omissão do Apelado, que demorou a informar ao juízo acerca da composição.

Pois bem. De fato, houve o transcurso de aproximadamente 03 meses entre a data constante da petição do acordo – que não significa necessariamente que o pacto foi assinado por todos nessa mesma data – e a de sua juntada aos autos, e nesse meio tempo o Apelante sofreu restrições de crédito, em virtude de constar anotação sobre a existência de ação de execução em seu nome, na qual figura como devedor.

Ocorre que, o simples fato de ter contra si uma ação de execução ajuizada, sem que tenha sido efetuada negativação indevida e inscrição do nome no SERASA ou outros cadastros de inadimplentes, não há que se falar em dano moral, visto que tal anotação – da existência de ação judicial – é lícita.

Não há dano moral em razão da mera anotação acerca da existência de demanda judicial vinculada ao CPF da parte, sem que haja inclusão nos cadastros de inadimplentes, independente de ter sido firmado acordo ou não.

Em caso semelhante, esta Colenda Câmara assim decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO EXTRAVIO DE CARTA DE CITAÇÃO POR CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por suposto extravio pelo

Condomínio de carta de citação judicial em ação de execução. O Apelante alegou prejuízo material e moral, afirmando não ter tomado ciência da execução e, por isso, não apresentado defesa, tendo seu veículo supostamente penhorado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve ato ilícito praticado pelo Condomínio, consistente no extravio da carta de citação; e (ii) se eventual conduta omissiva é suficiente para configurar o dever de indenizar pelos alegados danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado o extravio da correspondência por parte do Condomínio, visto que a carta de citação foi devolvida aos Correios com a anotação de destinatário desconhecido, inexistindo ato de recebimento pelo recorrido.

4. A assinatura constante no Aviso de Recebimento não prova a entrega da correspondência, tampouco sua retenção indevida. O andamento do processo de execução confirma a devolução ao juízo e ausência de prejuízo processual ao Apelante.

5. Ainda que houvesse equívoco, inexiste comprovação de danos materiais ou morais, sendo a penhora do veículo indeferida por não pertencer ao Apelante. Ademais, o próprio recorrente reconheceu a dívida, inclusive dos honorários advocatícios, ao firmar acordo nos autos da execução.

6. Não configurado ato ilícito nem demonstrado nexo causal entre a conduta do Condomínio e os alegados danos, mostra-se incabível a pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
(N.U 1026826-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Por outro lado, não vislumbro má-fé na conduta da parte autora, ora Apelante, pelo fato de ajuizar ação indenizatória postulando por danos morais nas circunstâncias acima mencionadas.

Em razão disso, deve ser acolhido o pleito do Recorrente no tocante ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Igualmente, assiste razão ao Apelante quanto ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça, pois se trata de pessoa com renda limitada, trabalha com limpeza de piscinas, sem maiores indícios que possam lhe retirar a condição de hipossuficiente.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para afastar a condenação por litigância de má-fé e manter o deferimento das benesses da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025